Tribunal: CARF
Processo: 10880.955910/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955910/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955910/2010-05
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 10-50.001, proferido pela 1a
Turma/DRJ/POA, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, de
maneira a reconhecer a existência parcial do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 74/84, contra o despacho decisório
de fls. 67/73, que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório reclamado no
PER/DCOMP de no 24004.88518.150206.1.3.02.5217, transmitido à RFB em
15/02/2006, e não homologou as compensações correspondentes à parcela não
reconhecida.
Conforme evidenciado no campo “3” do despacho decisório (imagem abaixo), o
despacho de não-homologação deveu-se a um único fato: a ausência de confirmação
quanto à existência total do crédito de R$ 128.163,89, relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano de 2001, em face de valores não localizados pelo sistema SCC da RFB,
correspondentes a imposto de renda retido na fonte (ver quadro “Análise das parcelas de
crédito – Imposto de Renda Retido na Fonte, à fls. 70/71) . O valor reconhecido pelo
sistema foi de R$ 75.178,76.

A manifestação de inconformidade repousa, fundamentalmente, no argumento de que
faz jus ao crédito de R$ 128.163,89, de vez que as retenções teriam ocorrido
regularmente, conforme comprovado pelas notas fiscais emitidas e pelos registros
contábeis havidos em sua escrituração. É o que consta da parte final do tópico “DA
ORIGEM DO CRÉDITO UTILIZADO NO PER/DCOMP” (fl. 83), que transcrevo a
seguir:
“A requerente procedeu aos destaques da retenção (IRRF) determinada em Lei
sobre o valor total de suas notas fiscais aplicando o percentual de definido em lei,
recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação
(valor bruto das Notas Fiscais de Prestação de serviços) lançando-as em seu livro
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

razão e as considerou em suas apurações, em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido saldo negativo de IRPJ constante do PER/DCOMP
objeto do Despacho Decisório ora combatido deve ser considerado em sua
totalidade (R$ 128.163,89) devidamente constituído”.
Junta em sua defesa, por amostragem, cópias de notas fiscais onde consta o destaque do
imposto devido, bem como extratos bancários e registros contábeis que certificam que
recebeu o valor líquido (valor bruto, deduzido das retenções de INSS e IRRF) indicado
nas notas. Salienta que não juntou todo o conjunto de documentos fiscais, em face do
elevado números de notas emitidas no período (cita o número de aproximadamente
1.680). Todavia, coloca-se à disposição para tanto, se necessário. Subsidiariamente,
requer a realização de “diligências para confirmação das parcelas (IRPJ retido)
recolhidas pelas fontes pagadoras na conformidade do mesmo”.
Requer, pois, “que seja, ao final, reconhecida a constituição da totalidade do saldo
negativo de IRPJ para o período (de apuração do crédito) 01/01/2001 a 31/12/2001, no
importe
de
R$
128.163,89,
declarado
pelo
PER/DCOMP
no
24004.88518.150206.1.3.02-5217, com conseqüente extinção dos créditos tributários
declarados pela ora Requerente por homologação total das compensações também
declaradas nos PER/DCOMPs (...)”.
Ou seja, como o valor do crédito reconhecido pelo sistema foi de R$ 75.178,76, a parte
litigiosa discutida nos autos é de R$ 52.985,13 (R$ 128.163,89 – R$ 75.178,76).
Por sua vez, a 1a Turma/DRJ/POA julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, de maneira a reconhecer a existência parcial do direito
creditório, no montante de R$ 125.397,33, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano de 2001,
nos seguintes termos:
(i) Total do crédito originalmente reclamado: R$ 128.163,90.
(ii) Valor reconhecido no despacho decisório: R$ 75.178,76.
(iii) Crédito adicional reconhecido no presente acórdão: R$ 50.218,57.
(iv) Total do crédito reconhecido: R$ 125.397,30 (ii + iii).
Referida decisão, restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
A estimativa paga e o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF são antecipações
do imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo dedução,
quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes e
apresentado o respectivo comprovante de rendimentos pagos, emitido nos termos da
legislação vigente, ou quando confirmada a retenção em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

(...)
II – DO DIREITO
II. 1 - DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS EM DIPJ
e no PER/DCOMP
A REQUERENTE, quando da apresentação do PER/DCOMP - IRPJ do período de
01/01/2001 à 31/12/2001, fls. 01 à 34 dos autos, apurou o Saldo Negativo de IRPJ no
total de RS 128.163,90 (cento e vinte e oito mil cento e sessenta e três reais e noventa
centavos). Porém, a 1a Turma da DRJ/POA, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela RECORRENTE, reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou o valor de R$ 125.397,30 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e
noventa e sete reais e trinta centavos).
O valor homologado parcialmente pela 1° Turma da DRJ/POA, no total de R$
125.397,30 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta
centavos), decorre da análise das informações declaradas em DIRF's. as quais foram
apresentadas pelos tomadores dos serviços executados pela ora RECORRENTE.
Importante frisar que a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do crédito de
saldo negativo de IRPJ pleiteado pela RECORRENTE, só considerou os valores que
foram efetivamente declarados em DIRF's pelas fontes pagadoras.
Em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, no que tange a
sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da RECORRENTE, o
posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CARF") é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos contábeis idôneos, em busca e obediência ao princípio
da verdade real.
Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados
no
PER/DCOMP
sob
n.°
24004.88518.150206.1.3.02.5217,
a
RECORRENTE juntou cópia do Livro Razão Contábil, período de apuração 01/01/2001
à 31/12/2001, cópia de relação de Notas Fiscais e comprovantes bancários do
recebimento pelo valor líquido, conforme folhas 55 à 102 dos autos, documentos
contábeis que em conjunto, substituem os informes de rendimentos.
A apresentação da cópia do livro razão (01/01/2001 à 31/12/2001), acompanhado das
Notas Fiscais e comprovantes bancários do recebimento pelo valor líquido, segundo o
entendimento jurisprudencial do CARF, são documentos contábeis idôneos capazes de
comprovar a origem do crédito- pleiteado pelo contribuinte.
A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na apresentação
de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do CARF por um
simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não podem obrigar
as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não possuem poderes
inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser penalizadas em decorrência
dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas, portanto, a apresentação de
documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor Retido pelas
Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s) de rendimentos.
(...)
Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao Fisco, e também
que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das mesmas - o que
pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da RECORRENTE (responsáveis
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

tributários, conforme artigo 121 do CTN) tomaram tais providências relativas ao
faturamento do ano de 2001, mesmo primando pela retenção e recolhimento do IRPJ
determinados em Lei.
E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam a Fazenda
Pública à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres
públicos das parcelas de crédito decorrente do IRPJ retido na fonte, a ora
RECORRENTE não pode ser prejudicada. A própria administração, em linha com a
legislação que rege a matéria, tem tido essa preocupação, senão vejamos.
O Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita Federal do
Brasil - DOU de 25.9.2002 - sobre Imposto de Renda Retido na Fonte— IRRF, em seu
item 17, que abaixo transcrevemos, versa sobre a hipótese de ocorrência de retenção,
sem o recolhimento e consequências para o responsável (fonte pagadora) (...)
Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a RECORRENTE
procedeu aos destaques da retenção do IRPJ determinada em Lei, sobre o valor total de
suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ -2002, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção do IRPJ, deve ser
considerado em sua totalidade, ou seja, no valor total de R$ 128.163,90 (cento e vinte e
oito mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos).
III - DA CONCLUSÃO
A RECORRENTE, por meio do Livro Razão e cópia das Notas fiscais acompanhadas
dos comprovantes bancários do recebimento pelo valor líquido, comprovou a retenção
do IRPJ declarado na DIPJ do ano de 2002, no valor original de R$ 128.163,90 (cento e
vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos). (...)
IV - DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em DIPJ do ano de 2001, requer que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, para reformar o v. acórdão e ao final:
(i) - Homologar o valor total original do Saldo negativo de IRPJ do ano de 2001, no
importe de R$ 128.163,90 (cento e vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais e
noventa centavos);
(ii) — Compensar o saldo negativo de IRPJ no importe de R$ 104.441,13 (cento e
quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos) declarado em DIPJ, com
os débitos informados nos PER/DCOMP's de n.°s (...).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

Conforme já relatado, versa o presente processo versa sobre compensação
declarada no PER/DCOMP de no 24004.88518.150206.1.3.02.5217, transmitido à RFB, cujo
crédito informado seria oriundo de saldo negativo de IRPJ, no valor total de R$ 128.163,89,
Contudo, o valor do crédito reconhecido pelo sistema foi de R$ 75.178,76.
Inconformada, em sua manifestação de inconformidade alegou que faria jus ao
crédito total de R$ 128.163,89, vez que as retenções teriam ocorrido regularmente, conforme
comprovado pelas notas fiscais emitidas e pelos registros contábeis havidos em sua escrituração.
Juntou em sua defesa, por amostragem, cópias de notas fiscais onde consta o destaque do
imposto devido, bem como extratos bancários e registros contábeis que certificam que recebeu o
valor líquido (valor bruto, deduzido das retenções de INSS e IRRF) indicado nas notas. Salientou
que não juntou todo o conjunto de documentos fiscais, em face do elevado números de notas
emitidas no período (cita o número de aproximadamente 1.680).
Ao analisar a documentação, a DRJ, no acórdão de piso, entendeu por bem
reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 50.218,57. Assim, total do crédito reconhecido foi
de R$ 125.397,30 (75.178,76+ 50.218,57).
Portanto, a parte litigiosa discutida nos autos ficou restrita ao valor 2.766,60
(diferença entre o valor total pleiteado - R$ 128.163,89 – e valor total reconhecido - R$
125.397,30).
Neste cenário, a Recorrente interpôs recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão de piso sob o argumento de faz jus ao crédito total de R$ 128.163,89, vez que as
retenções a título de IRPJ teriam de corrido regularmente, conforme declarado na DIPJ do ano
de 2001 e devidamente comprovadas pelas notas fiscais emitidas e registros contábeis havidos
em sua escrituração, documentos estes já constantes no bojo deste processo.
Contudo, razão não assiste à Recorrente! Isso porque, ciente expressamente, por
intermédio da decisão de primeira instância, das retenções não comprovadas pelos documentos já
carreados aos autos, deveria ter a Recorrente dialogado com tal decisão e apresentado os
documentos faltantes para a referida comprovação.
Mas, assim não procedeu a Recorrente e nada juntou visando à demonstração da
diferença referente ao suposto crédito utilizado na compensação declarada, sendo do contribuinte
o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justificasse a reforma da
decisão recorrida.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

Incialmente, importante frisar que a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem
caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão
de dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um
documento importante, não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Ademais, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que
justifiquem a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação
das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse sentido, ainda, vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram".
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

Ora, levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido
e certo (art. 170 do CTN1), conclui-se que não deve Secretaria da Receita Federal homologar a
compensação se ficar configurada a falta de certeza e liquidez, como de fato ocorreu in casu,
notadamente com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte em declarações ou
demonstrativos por ele entregues.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do já citado art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Deveria ter a Recorrente juntado aos autos outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais
estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse verificar a legitimidade do pleito
em relação ao valor litigioso do direito creditório pleiteado.
Porém, isso não foi feito já que a Recorrente buscou apoio, tão somente, apoio na
documentação constante nos autos e já analisada pela DRJ, quando da prolação do acórdão de
piso, o que culminou no reconhecimento parcial do direito creditório em discussão.
Destaque-se, inclusive, que em consonância com a Súmula CARF no 143, a
Recorrente poderia ter provado que, em verdade, sofreu a retenção que alega por quaisquer
outros meios dos quais dispusesse:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”, a partir dos seguintes acórdãos precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-
001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Em suma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão,
não havendo razão para reforma do acórdão de pisco, com cujos fundamentos eu concordo e os
adoto como complemento de minhas razões de decidir, nos termos do § 3o do artigo 57 do
RICARF.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955910/2010-05

Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital